Tribunal: TJBA
Processo: 8000004-23.2023.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000004-23.2023.8.05.0019 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUZINETE MIRANDA DOS SANTOS Advogado(s): ANDRE SANTANA LEITE APELADO: NILSON CAIRES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. AFASTAMENTO. DESISTÊNCIA MOTIVADA PELA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS APÓS INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA, ANTES DA CITAÇÃO E DA TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE SEM FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA (ART. 99, §3º, DO CPC). PRINCÍPIOS DO ACESSO À JUSTIÇA, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença que homologou desistência de ação de divórcio litigioso com partilha de bens e condenou a autora ao pagamento de custas processuais. A desistência decorreu da impossibilidade de arcar com as custas após indeferimento da gratuidade judiciária e ocorreu antes da citação do réu. Postula-se a reforma para afastar a condenação em custas. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se a desistência motivada por impossibilidade de pagamento das custas iniciais, antes da citação do réu, gera condenação em custas processuais nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. A desistência antes da citação, por impossibilidade de arcar com custas, difere da desistência após desenvolvimento processual. Inexistindo triangularização da relação jurídica e movimentação significativa, não se justifica aplicar o artigo 90 do Código de Processo Civil, mas sim o artigo 290, que determina o cancelamento da distribuição. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que tal desistência não gera condenação em custas, pois a parte colabora com a Justiça ao antecipar sua impossibilidade, evitando movimentação processual desnecessária. Esse posicionamento se harmoniza com os princípios constitucionais do acesso à justiça, da economia processual e da razoabilidade. 5. A declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade (artigo 99, §3º, do CPC), somente afastável mediante fundamentação específica. A sentença indeferiu a gratuidade sem fundamentação que justificasse o afastamento da presunção, violando o artigo 93, IX, da Constituição Federal. 6. O artigo 101, §1º, do Código de Processo Civil dispensa o recorrente do recolhimento de custas até decisão sobre a gratuidade pleiteada, evitando a paradoxal exigência de pagamento quando o recurso justamente discute a impossibilidade financeira. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para manter a extinção do processo sem resolução do mérito, afastando-se a condenação em custas e despesas processuais. Reconhecido o direito à tramitação recursal independentemente do recolhimento de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de citação. Tese de julgamento: "1. A desistência motivada por impossibilidade de pagamento das custas iniciais, antes da citação do réu, não gera condenação prevista no artigo 90 do Código de Processo Civil, aplicando-se o artigo 290 com cancelamento da distribuição, sem condenação em custas. 2. A declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, somente afastável mediante fundamentação específica que indique capacidade econômica incompatível com o benefício, sob pena de violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. 3. O recorrente que pleiteia gratuidade judiciária está dispensado do recolhimento de custas recursais até decisão do relator, conforme artigo 101, §1º, do Código de Processo Civil." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV, e 93, IX; CPC, arts. 90, 98, 99, §3º, 101, §1º, 290. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 2.003.877/SP; STJ, AREsp nº 1.442.134/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000004-23.2023.8.05.0019, sendo Apelante Luzinete Miranda dos Santos e Apelado Nilson Caires dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator